Tribunal: STF
Processo: ARE 1345116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA - AUSENTE HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL - OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE PROVA IMPOSSÍVEL.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    DECISÃO INTERLOCUTÓRIA



    Vistos.



    Diante do descumprimento da sentença e, tendo em vista que o recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, intime-se a requerida para que proceda, no prazo de 24 horas, a ligação da rede de água e esgoto da residência do autor, conforme determinado em sentença, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada, inicialmente, em R$10.000,00.



     



    SENTENÇA DE MÉRITO



    //JOÃO EVANGELISTA UCHÔA DE JESUS MELO propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, pedindo, em suma, que a ré efetue a ligação da rede de água potável e de esgoto sanitário de sua residência, situada à Rua Araguaçu, 1247, Jardim Enseada, Guarujá/SP, pois teve a sua solicitação negada em razão de o imóvel estar pendente de regularização fundiária.



    A ré ofertou contestação alegando, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta, em suma, que o autor não comprovou atender aos requisitos técnicos necessários para a ligação pretendida, pois não comprovou a propriedade do imóvel, nem a regularização do lote. Ainda, sustenta que o local não é atendido por rede pública de esgoto. Requer a improcedência da ação.



    É o sucinto relatório, inobstante a dispensa legal.



    Fundamento e decido.



    De início, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial, na medida em que não há necessidade de perícia complexa para o julgamento da ação.



     No mérito, a ação procede. Como é cediço, o serviço de água e de coleta de esgoto é considerado um serviço público essencial, na medida em que é imprescindível ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos.



    Não é demais lembrar que as concessionárias de serviço público se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, cujas disposições são de ordem pública e de interesse social e, por isso mesmo, inderrogáveis, até mesmo por convenção das partes.



    O artigo 22 do aludido diploma legal estabelece que os serviços essenciais, quando prestados por órgãos públicos ou empresas concessionárias, permissionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, terão como características o fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e, quando essencial, contínuo.



    No caso em apreço, o autor afirmou ter solicitado à ré a ligação da rede de água potável e de esgoto sanitário de sua residência, tendo a sua solicitação negada em razão de o imóvel estar pendente de regularização fundiária.



    A ré, por sua vez, confirmou tal alegação, afirmando que o autor não comprovou a propriedade do imóvel, nem a regularização do lote.



    Ocorre que o documento de fls. 18/20 comprova que o autor é possuidor do imóvel. Ademais, o fato de o imóvel não estar regularizado não justifica a recusa no fornecimento do serviço de água e esgoto no local, na medida em que a questão afeta à propriedade do imóvel é alheia à esfera de competência da concessionária ré.



    Com efeito, a recusa no atendimento da solicitação do autor pela concessionária representa prática ilegal e abusiva.



    De fato, tal recusa, além de ferir os princípios da universalidade dos serviços públicos e do dever do Estado de prestá-lo, viola o direito fundamental da dignidade da pessoa humana, o qual determina ao Poder Público impedir situações econômicas, culturais e morais degradantes da pessoa humana, as quais tornam os sujeitos indignos do tratamento social.



    (...)



    Destarte, a recusa em proceder à ligação da rede de água e de esgoto da residência do autor pela concessionária afronta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, e representa prática ilegal e abusiva, razão pela qual se impõe a procedência do pedido de obrigação de fazer.



    Por fim, descabida a pretensão da ré de atribuir ao autor o custeio da obra de criação de infraestrutura necessária à prestação dos serviços. É que o art. 2º, §6º, da Lei 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) imputa ao loteador a obrigação de implementar as obras de infraestrutura necessárias à utilização do empreendimento. Neste cenário, compete à ré arcar comos custos da instalação, admitida a utilização da via regressiva, perante o loteador, para ressarcimento dos dispêndios com a implantação dos serviços.



    Nada mais havendo a merecer apreciação deste Juízo, tendo sido todos os pontos detidamente dirimidos, dou por julgado o feito, passando somente a ditar a conclusão de todas as ponderações acima alinhavadas.



    Ante o exposto e à vista do que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que a ré proceda à ligação da rede de água potável e de esgoto sanitário na residência do autor, situada à Rua Araguaçu, 1247, Jardim Enseada, Guarujá/SP, de modo a fornecer o serviço de água e esgoto no imóvel, mediante a contraprestação devida, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa diária em caso de descumprimento.//



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente